Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO. ISENÇÃO DO CARGO DE SÍNDICO. ESPOSA. EXERCÍCIO DO CARGO DE SUBSÍNDICA. ISENÇÃO. PREVISÃO CONVENCIONAL. ALCANCE DA PREVISÃO. REFERÊNCIA A QUOTA-PARTE. EXPRESSÃO GENÉRICA. PARTE DEVIDA PELO CONDÔMINO NA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO. LOJA E VAGA DE GARAGEM. IMÓVEIS AUTONOMOS. TAXAS CONDOMINIAIS INDIVIDUALIZADAS. QUOTA-PARTE. COMPREENSÃO DAS PARCELAS GERADAS POR AMBAS AS UNIDADES. EXEGESE SEGUNDO A GÊNESE DA PREVISÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCONFORMIDADE COM A DISPOSIÇÃO. PERÍODO EM QUE A ESPOSA DO RÉU EXERCERA O MÚNUS DE SUBSÍNDICA. COOBRIGADA. ISENÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Contemplando a convenção condominial previsão no sentido de que o condômino que exerce o cargo de síndico ou subsíndico ficará isento do pagamento da quota-parte referente às despesas de manutenção do condomínio, não vinculando a salvaguarda a uma única unidade nem vinculando a isenção a unidade imobiliária diante da expressão utilizada, a exegese passível de ser extraída do comando, conquanto benéfico, é de que a isenção compreende as contribuições mensais da responsabilidade do condômino que exerce os múnus, independente do seu alcance e de serem geradas por mais de uma unidade, pois compreendidas como despesas que lhe estão afetadas no rateio realizado, encerrando contrapartida pelos trabalhos que demanda.

2. Compreendendo a isenção assegurada pela disposição convencional a quota-parte afetada ao condômino que exerce o cargo de síndico ou subsíndico, alcança as contribuições geradas pela loja e vaga de garagem que lhe pertencem, ainda que detentoras de matrículas independentes, porquanto não está a salvaguarda vinculada a unidade imobiliária, mas adstritas às despesas que lhe competem no rateio dos custos de manutenção do condomínio, alcançando-o, ademais, a isenção proveniente do fato de que a esposa também exercera o encargo de subsíndica, pois, na condição de coobrigada solidária, as benesses que a alcançam beneficiam, também, o consorte.
3. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.